Tribunal: STF
Processo: ARE 1289093
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário contra acórdão da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, assim ementado:
    “Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Precatório e Requisição de Pequeno Valor (RPV) - Pleito para expedição de ofício requisitório próprio para a verba honorária, autônomo ao do valor principal - Fracionamento possível - Caráter alimentar da verba e autonomia do direito do advogado em executá-la - Precedentes do E. STJ - Não se trata de situação vedada pelo art. 100, § 8°, da Constituição Federal. 
    R. Decisão reformada. Recurso provido”.
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal
    É o relatório.
    Decido:
    O recurso merece ser provido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. Nesse sentido, a Rcl. nº 23.886-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 15/2/17, com a seguinte ementa:
    “Agravo regimental na reclamação. Adimplemento de honorários contratuais decorrentes de negócio jurídico firmado entre particulares. Súmula Vinculante nº 47. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo. 2. A pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido.”
    Ademais, a jurisprudência do STF assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal.
    Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITÓRIO EXPEDIDO. DESTAQUE DE  HONORÁRIOS CONTRATUAIS  INADIMPLIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PRIVADO ALHEIO À FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado para pagamento de  honorários advocatícios contratuais,  à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A possibilidade de oposição de contrato de  honorários contratuais  não honrado antes da expedição de requisitório decorre de legislação infraconstitucional, notadamente o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e a controvérsia referente ao adimplemento de negócio jurídico entre causídico e respectivo cliente não possui relevância para a Fazenda Pública devedora e a operabilidade da sistemática dos  precatórios. 3. A presente controvérsia não guarda semelhança com o do RE 564.132, que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de  honorários advocatícios  restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedente: Rcl-AgR 24.112, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.09.2016. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE nº 1.035.724/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/9/17).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.025.776/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1/8/17).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.207.892-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/10/19). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2.As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.190.713-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/5/19). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE nº 1.094.439-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 19/3/18).
    Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. V, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reformar o acórdão regional atacado e negar provimento ao agravo de instrumento, assentando a impossibilidade do destaque dos honorários contratuais, para serem pagos via expedição de RPV ou de precatório, dissociados do principal a ser requisitado.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente